Tribunal: STF
Processo: AI 203933
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem os da ora agravada, que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas.
2.      Com efeito, o R.E. não foi admitido, à falta de
prequestionamento, o que inviabiliza o recurso
extraordinário (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
3.      Agravo improvido.